Tribunal: TJDFT
Processo: 0742785-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0742785-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS AMARANTE GARCIA BATISTA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de VINÍCIUS AMARANTE GARCIA BATISTA, no qual busca a concessão de salvo-conduto para que não seja preso por ordem do Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Afirmam os impetrantes que não há necessidade de que seja decretada a prisão do paciente por total ausência de contemporaneidade, não havendo elementos que demonstrem alteração fática do caso, que possa gerar risco à sociedade ou aplicação da lei penal. Apontam que paciente permaneceu preso preventivamente pelo total de 438 (quatrocentos e trinta e oito dias) em razão dos processos no 0721412-05.2022.8.07.0001 (condenado a 2 anos de reclusão e 1 ano de detenção em regime aberto – art. 33, § 4o da lei 11.343/2006) e no 0726283-78.2022.8.07.0001 (condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto – art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 1o, § 4o, da Lei 9.613/98), acrescentando que os fatos atuais imputados no Inquérito 51/2023, onde a Autoridade Policial representou pela prisão, são os mesmos dos dois outros referidos processos, não havendo necessidade da prisão. Destaca, inclusive, que não só os fatos, como os elementos probatórios são os mesmos das ações já citadas. Afirmam que o paciente já está cumprindo pena, demonstrando atitude colaborativa para sua ressocialização através dos estudos, bem como que se encontra monitorado pelo uso de tornozeleira eletrônica, residindo no distrito da culpa. Apontam que a nova interpretação dada às provas já existentes, incluindo-se novos acusados não é suficiente para um novo decreto prisional, ainda mais quando já está fazendo uso de tornozeleira eletrônica, trabalhando licitamente. Acrescentam que impetraram habeas corpus perante a Vara Competente, sendo que a ordem restou denegada, bem como que não deve prevalecer a representação do Ministério Público, especialmente porque não há elementos suficientes para oferecer denúncia. Asseveram que a capitulação realizada pela autoridade policial imputa ainda a prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2o, c/c §2o da Lei 12.850/13); lavagem de capitais (art. 1o §4o, da Lei n.o 9.613/98); posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, Lei 110.826/03), todavia somente com base em elementos colhidos com os novos investigados. Assim, requerem a concessão de medida liminar para que seja expedido salvo-conduto em seu favor. No mérito, a concessão da ordem. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente destaco que a questão foi apreciada na origem, cuja decisão restou fundamentada nos seguintes termos: (ID 52111251): “Trata-se de Habeas Corpus preventivo com pedido liminar impetrado pelos advogados Fábio Alves Leandro, Karla Lima de Morais e Jéssica de Sousa Deus em favor de VINICIUS AMARANTE GARCIA BATISTA. Requer o impetrante, em síntese, a concessão de salvo conduto contra a decretação da prisão preventiva nos autos n. 0706804-65.2023.8.07.0001 (ID n. 172658055). Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pela denegação da ordem (ID n. 173297632). É o relatório. Decido. Considerando que o pedido liminar se confunde com a pretensão final do impetrante, que é a concessão de salvo conduto contra pedido de prisão, passo a analisar, desde logo o mérito. Nos termos do art. 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não foram elencados elementos que indiquem eventual ocorrência de ilegalidade na condução do inquérito policial n. 0736794-04.2023.8.07.0001. Ao revés, insurge-se quanto a um pedido de prisão preventiva que ainda não foi objeto de análise por parte deste juízo. Acrescente-se, ainda, que o referido inquérito policial foi relatado pela autoridade policial e em breve será apresentada a denúncia, momento em que será possível analisar e, se for o caso, acolher os argumentos defensivos contrários à decretação da prisão preventiva. Destarte, sendo o remédio heroico uma via estreita que não comporta dilação probatória e não havendo, prima facie, elementos indicativos de ilegalidade no expediente conduzido pela autoridade policial, entendo que a ordem deve ser denegada, sem prejuízo da análise dos argumentos defensivos após o oferecimento da denúncia, ocasião em que será analisado o pedido de prisão formulado pelo delegado de polícia. Por esses motivos, não havendo qualquer ato ilegal ou iminência de coação ilegítima por parte da autoridade policial que conduz a investigação, rejeito o pedido liminar e, no mérito, denego a ordem de habeas corpus.” Da análise dos autos entendo que não é o caso de concessão de liminar de salvo-conduto e, para tanto, dou os motivos. Nos feitos no 0721412-05.2022.8.07.0001 e no 0726283-78.2022.8.07.0001, o paciente foi condenado por tráfico privilegiado e associação para o tráfico, mas no Inquérito Policial 51/2023 são imputados diversos outros crimes, como organização criminosa armada (art. 2o, c/c §2o da Lei 12.850/13), lavagem de capitais (art. 1o §4o, da Lei n.o 9.613/98) e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, Lei 110.826/03). Portanto, o que se observa é que ainda que parte dos fatos sejam os mesmos, a Autoridade Policial trouxe novos elementos que apontam para a existência de outros crimes, não havendo qualquer ilegalidade aparente nessa forma de proceder. Ademais, o simples fato de o paciente ter permanecido por longo período em prisão cautelar e esteja atualmente sendo monitorado eletronicamente, não é óbice para nova decretação de prisão se os elementos ensejadores para tanto estiverem presentes. Não há como se perder de vista que o paciente já ostenta duas condenações, uma por tráfico e outra por associação para o tráfico, sendo certo que os novos elementos trazidos pela Autoridade Policial apontam sua participação nos outros potenciais crimines verificados (organização criminosa armada, lavagem de capitais e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). As quase 300 páginas do Relatório Policial (ID 52111250) trazem diversos elementos de informação sobre os novos crimes, sendo que não há qualquer comprovação, ainda, sobre a ilicitude do trabalho da polícia investigativa, de modo a justificar uma intervenção severa de salvo-conduto, quando o paciente já foi condenado por dois delitos e está sendo monitorado por uso de tornozeleira. Nessa medida, não é possível observar de pronto, neste juízo horizontal, a existência de uma ameaça de restrição ilegal ao direito de ir e vir do paciente, devendo se aguardar os desdobramentos futuros advindos da investigação policial. A propósito destaco a jurisprudência deste Tribunal: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SALVO-CONDUTO. REQUISITO. PERIGO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AMEAÇA NÃO DEMONSTRADA. DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE APONTADA NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 1. O Habeas Corpus preventivo, também chamado de salvo-conduto, possui o condão de evitar que eventual coação ilegal da liberdade ocorra. Não obstante, para que seja admitida a proteção preventiva, mister se faz a demonstração de existência de perigo atual ou iminente em face da coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente. 2. Ausente prova pré-constituída capaz de demonstrar, efetivamente, a ameaça ao direito de liberdade do paciente, não há como conceder a ordem preventiva. 3. Apresentada denúncia anônima, é possível a instauração de inquérito policial após realizadas diligências para apurar a procedência desta comunicação. 4. A alegação de abuso por parte dos policiais durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão necessita de análise probatória exauriente, situação que ultrapassa o limite do rito sumário do Habeas Corpus. 5. As condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, autorizem o remédio constitucional preventivo, sem que haja o fundado risco de constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1685632, 07112250420238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, neste momento, entendo que os argumentos ainda são frágeis, não havendo que se falar, por ora, em salvo-conduto, especialmente diante das condenações já imputadas ao paciente e dos fatos novos apresentados pela Autoridade Policial. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de outubro de 2023 15:14:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator